Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO PELA IMOBILIÁRIA RÉ. FRAUDE. CORRETORA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS. ART. 783 do CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. 4.1. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
4. O acórdão embargado esclareceu que o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, quando devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, sem a demonstração de nenhum vício capaz de macular o negócio, é título executivo extrajudicial.
5. Diante do reconhecimento de que a intermediação imobiliária da transação de compra e venda foi realizada pela empresa agravante e seus corretores associados em coparticipação e/ou parceiros e franqueados, obedecendo ao contrato de corretagem; considerando-se que o aludido contrato de promessa de compra e venda foi assinado pelos vendedores, pelos compradores, corretora e pela própria executada, por intermédio de um de seus administradores; e, que, o mesmo administrador também assinou o contrato de corretagem em nome da empresa agravante, conforme se depreende do confronto das assinaturas lançadas nos dois documentos, é evidente que a intermediação imobiliária da ré/agravante na transação.
6. Assim, não há se falar em qualquer contradição no acórdão proferido, diante da falta de elementos suficientes para se anular a execução por falta de título e reconhecer a ilegitimidade da ré/agravante.
7. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
8. Embargos rejeitados.